Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700158-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DORALICE DO CARMO SOUTO MUHLBAUER IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de ID 54770975, a impetrante Doralice do Carmo Souto Muhlbauer requer o aditamento da liminar por mim concedida em 05/01/2024 (ID 54761733), tendo em vista que foi informada da impossibilidade de cumprimento do mandado fora do horário de expediente da Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Considerando o grave estado de saúde da impetrante, conforme relatório médico de ID 43885208, defiro o aditamento da liminar de ID 54761733, para determinar o imediato cumprimento do mandado junto ao plantão da Regulação da Secretaria de Saúde. Intime-se por oficial de justiça em regime de plantão. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Após as diligências necessárias, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista